Tribunal: STF
Processo: HC 232568
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de José Gleiton de Oliveira Conceição contra a seguinte decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 853.125/MG:  



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JOSE GLEITON DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO contra decisão de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferida no HC n. 1.0000.23.222283-6/000, que indeferiu o pleito sumário.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 5/9/2023, oportunidade em que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.500,00, não tendo sido paga pelo paciente.



    Em 6/9/2023, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, por ter o paciente supostamente praticado o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida conforme decisão acostada às fls. 155/157.



    No presente writ, a parte impetrante alega necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porquanto ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada tão somente na gravidade abstrata do delito.



    Destaca a suficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP.



    Pondera que o paciente conta com condições pessoais favoráveis.



    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, esclareço que, embora o mandamus tenha sido impetrado sob a égide do regime de plantão judiciário estabelecido pela Instrução Normativa n. 6, de 26/10/2012 do Superior Tribunal de Justiça (fl. 1), o caso não se insere nas hipóteses que autorizam a análise urgente do writ, porquanto não configurada qualquer das situações dispostas no art. 4º da referida norma, in verbis: [...].



    Desse modo, o caso atrai a aplicação do § 1º do art. 4º da IN n. 6/2012, pelo qual não se despacham durante o plantão judiciário petições cujo objeto ‘[...] não se enquadre nas hipóteses deste artigo nem aquelas cujo objeto seja prisão, busca e apreensão ou medida cautelar decretadas ou mantidas em grau de recurso por tribunais locais [...]’, como no caso concreto.



    No mais, é certo que a jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: [...].



    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado, sendo necessárias as informações a serem prestadas pelo Juízo de primevo.



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (documento eletrônico 2, pp. 163-166, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Em suma requer:



    i. O recebimento da corrente impetração e deferimento liminar da liberdade condicionada ao cumprimento de medidas diversas da prisão caso se entenda necessário, e substituição da fiança pelo compromisso do art. 350 do CPP notório o perigo da demora (porque o paciente encontra-se preso), e evidente a fumaça do bom direito, consubstanciada nos seguintes elementos de convicção:



    a. A decisão prolatada pelo Ministro Relator perante o STJ é nula, pois não atende ao comando do art. 93, IX, da Carta Maior, servindo de fundamentação a qualquer decisão de indeferimento liminar de Habeas Corpus, algo que VAI EM TOTAL contrariedade ao entendimento deste STF quanto à necessidade de fundamentação das decisões



    b. A prisão é nula, porque a decisão que em tese a teria convertido em preventiva não foi acostada imediatamente ao APFD, aplicando-se o entendimento de que o que não está nos autos não está no mundo, devendo ser relaxada;



    c. A prisão foi mantida de forma totalmente genérica e abstrata pela Relatoria do HC aviado ao TJMG;



    d. Além disso, a relatoria da impetração no TJMG procedeu à odiosa adição de fundamentação a justificar prisão totalmente nula, o que não é aceito pela Jurisprudência do STJ; e. Não foram oportunizadas medidas cautelares de menor gravosidade, o que seria possível e cabível diante da primariedade do paciente;



    f. A prisão é TOTAL e NOTORIAMENTE ILEGAL pois o paciente apenas está preso por não ter valores para arcar com a fiança fixada em R$ 1.500,00, tendo sido desobedecido HC coletivo dado pelo STJ (HC 568.693/ES) pelo próprio STJ.



    ii. Ao final a confirmação em todo da liminar deferida e/ou concessão da ordem para que seja o paciente posto em liberdade, deferindo-se ou mantendo-se o deferimento das medidas cautelares eventualmente fixadas, e compromisso do art. 350 do CPP;



    iii. A intimação dos procuradores da sessão de julgamento do feito, sob pena de nulidade” (documento eletrônico 1, pp. 10-11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 853.125/MG (documento eletrônico 2, pp. 163-166). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator